Tribunal: TJPA
Processo: 0002246-29.2018.8.14.0080
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 129, § 9º, DO CPB (CRIME DE LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROCEDENTE ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º DO CPB). O patrono requer a absolvição do apelante, ante a ausência de comprovação de materialidade (exame de corpo de delito) em relação ao crime de lesão corporal.Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica, praticada pelo apelante contra o menor F.G, de forma convicta e induvidosa, por meio dos depoimentos testemunhais.Vale ressaltar que, além das declarações prestadas em juízo, constam às fls. 05/06 do IPL, fotografias que apontam as lesões sofridas pelo infante, o que corrobora com a materialidade do delito, além do relatório de atendimento de fl.35, realizado pela assistente social Dêmora Mônica P. de Lima. Ad argumentandum tantum, nos casos de violência doméstica contra o menor, a criança é condicionada a uma situação da qual não consegue escapar, na qual gera diversas consequências que perduram por toda a vida, como a dificuldade em aprendizado, comportamento anti-social, agressividade, problemas mentais, dificuldade de se relacionar tornando-se isoladas, apresentam quadros severos de depressão, acreditam ser merecedoras de punição, tem baixa auto-estima, falta de confiança em si própria e nos outros. Portanto, deve-se dar a devida atenção, considerando as consequências deste crime.Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra a vítima (sobrinho). Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.Assim, rejeito a tese de absolvição, em razão da insuficiência probatória.2 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0002246-29.2018.8.14.0080
APELANTE:
CHARLES ASSAD DE FREITAS FILHO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0002246-29.2018.8.14.0080
APELANTE: CHARLES ASSAD DE FREITAS FILHO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, § 9º, DO CPB (CRIME DE LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDENTE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º DO CPB).
O patrono requer a absolvição do apelante, ante a ausência de comprovação de materialidade (exame de corpo de delito) em relação ao crime de lesão corporal.
Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica, praticada pelo apelante contra o menor F.G, de forma convicta e induvidosa, por meio dos depoimentos testemunhais.
Vale ressaltar que, além das declarações prestadas em juízo, constam às fls. 05/06 do IPL, fotografias que apontam as lesões sofridas pelo infante, o que corrobora com a materialidade do delito, além do relatório de atendimento de fl.35, realizado pela assistente social Dêmora Mônica P. de Lima.
Ad argumentandum tantum, nos casos de violência doméstica contra o menor, a criança é condicionada a uma situação da qual não consegue escapar, na qual gera diversas consequências que perduram por toda a vida, como a dificuldade em aprendizado, comportamento anti-social, agressividade, problemas mentais, dificuldade de se relacionar tornando-se isoladas, apresentam quadros severos de depressão, acreditam ser merecedoras de punição, tem baixa auto-estima, falta de confiança em si própria e nos outros. Portanto, deve-se dar a devida atenção, considerando as consequências deste crime.
Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra a vítima (sobrinho). Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.
Assim, rejeito a tese de absolvição, em razão da insuficiência probatória.
2 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis
Belém/PA, 23 de dezembro de 2020.
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0002246-29.2018.8.14.0080
APELANTE: CHARLES ASSAD DE FREITAS FILHO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, interposto por CHARLES ASSAD DE FREITAS FILHO, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para ABSOLVER a ré Richelly Mota Assad de Freitas, por não existirem provas suficientes para a condenação e CONDENAR o réu Charles Assad De Freitas Filho como incurso na sanção punitiva do Crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica, tipificada no art. 129, §9º, do Código Penal, à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprido no regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿c¿, do CPB.
Narra a exordial acusatória que no dia 02/03/2018, por volta de meio-dia, o genitor da criança F. G, senhor Fernando Gomes de Sousa, foi acionado pela assistente social Eliziane dos Santos, em razão de o infante estar chorando muito e apresentar marcas vermelhas na orelha e nos braços.
Ato contínuo, Fernando dirigiu-se à Creche Casulo Nilma Assad, onde estuda seu filho, e verificou as marcas da violência sofrida pelo menor, as quais aparentavam terem sido provocadas por mãos.
Ao ser questionado sobre as lesões, a criança afirmou que sua genitora (Richerlly) e seu tio Charles haviam provocado as mesmas.
Em seguida, Fernando levou o filho consigo e acionou o conselho tutelar.
Por fim, após tomar conhecimento dos fatos, o Ministério Público requisitou a instauração de inquérito policial à autoridade policial.
A denúncia fora recebida em 04.10.2018 (fl.07)
O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para ABSOLVER a ré Richelly Mota Assad de Freitas, por não existirem provas suficientes para a condenação e CONDENAR o réu Charles Assad De Freitas Filho como incurso na sanção punitiva do Crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica, tipificada no art. 129, §9º, do Código Penal, à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprido no regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea C, do CPB. (fls. 32/37).
Inconformado, CHARLES ASSAD DE FREITAS FILHO interpôs recurso de Apelação (fl.38), com razões recursais às fls. 39/41.
Requer a absolvição do apelante, ante a ausência de comprovação de materialidade (exame de corpo de delito) em relação ao crime de lesão corporal.
Às fls.44/46, CONTRARRAZÕES apresentadas pelo parquet, pugnando que seja IMPROVIDO o recurso.
Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl.48)
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo CONHECIMENTO do recurso, e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO. (fls.53/55).
É o relatório, nos termos do art. 136 do RITJ/PA.
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0002246-29.2018.8.14.0080
APELANTE: CHARLES ASSAD DE FREITAS FILHO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º DO CPB).
A defesa sustenta a tese de absolvição do apelante, ante a ausência de comprovação da materialidade delitiva (exame de corpo de delito), em relação ao crime de lesão corporal.
Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica, praticada pelo apelante contra o menor F.G, de forma convicta e induvidosa, conforme prova testemunhal. Vejamos:

O pai da vítima, FERNANDO GOMES DE SOUSA, declarou: (fl. 27).
¿QUE é pai do Fernando Guilherme, vítima neste procedimento; QUE a mãe da criança é Richerlly Mota Assad de Freitas; QUE após o nascimento, a criança ficou morando com a mãe; QUE não chegou a morar com a mãe da criança porque ela nunca quis; QUE antes desses fatos narrados na denúncia já tinha percebido que a criança sofria com; QUE no dia do fatos narrados na denúncia ficou sabendo porque a Assistente Social ligou para a noiva do depoente, após o que o depoente se dirigiu à Escola onde estava seu filho; QUE ao chegar à escola viu que seu filho tinha marcas de arranhões em uma das pernas, no peito, atrás de uma das orelhas e marca de mão no rosto; QUE ao perguntar à criança quem tinha agredido a criança, respondeu que foi a mãe e o tio; QUE neste período em que a Guarda de Fato está com o Genitor, a genitora foi visitar o filho apenas umas 05 vezes; QUE a criança frequentemente faltava às aulas e apresentava problemas de saúde. Nada mais¿.
A informante, ERICA FARIAS GUERREIRO, informou: (fl.28).
¿Que já conhecia os acusados há uns dois anos; QUE antes dos fatos narrados na denúncia, a criança fina sob a guarda de fato da Genitora; QUE antes desses fatos a criança sempre ia passar os finais de semana com a depoente e a criança sempre relatava que sofria maus tratos; QUE no dia dos fatos a Assistente Social ligou perguntando se o pai da criança se encontrava que a Assistente disse para o pai se dirigir à Escola e ver as condições em que estavam a criança; QUE o pai se dirigiu à Escola e levou o filho para sua casa; QUE quando a criança chegou em casa, percebeu que a criança tinha ferimentos atrás da orelha, uma marca de sangue prensado em um dos braços; QUE viu marcas pelo rosto, braços e nádegas; QUE perguntado quem tinha feito isso a criança disse que foi o tio e a genitora; QUE a criança faltava muito às aulas; QUE a criança tinha problemas de saúde; QUE nas férias do ano de 2018, levou a criança ao médico e fez vários exames que deram várias alterações por má alimentação; QUE depois dos fatos, a criança ficou com o genitor e a mãe dificilmente o foi visitar; QUE no período que a criança ficou com a depoente percebeu que a criança queria comer muita besteira tipo doces e biscoitos, mesmo em hora de almoço; QUE a mãe da criança ia buscá-lo à noite, às vezes, depois que ele estava dormindo. Nada mais.¿
A declarante, MARIA ELIZANE BATISTA DOS ANJOS, declarou: (fl.29).
¿QUE já conhecia a criança antes dos fatos narrados na denúncia; QUE era professara na escola na época dos fatos e hoje é coordenadora; QUE a criança faltava muito às aulas e quando ia dava muito trabalho, não querendo ficar na sala de aula; QUE no dia dos fatos, a depoente estava na escola; QUE viu na hora em que a criança chegou à Escola; QUE quando a criança entrou na Escola a Assistente Social perguntou o porquê a criança estava chorando, momento em que viram que acriança estava machucada; QUE a Assistente social ligou para o pai da criança que o foi buscar; QUE hoje a criança frequenta mais as aulas, que inclusive a criança mudou de comportamento; QUE atualmente a criança mora com o pai. Nada mais.¿

Vale ressaltar que, além das declarações prestadas em juízo, constam às fls. 05/06 do IPL, fotografias que apontam as lesões sofridas pelo infante, o que corrobora com a materialidade do delito, além do relatório de atendimento de fl.35, realizado pela assistente social Dêmora Mônica P. de Lima.
Ad argumentandum tantum, nos casos de violência doméstica contra o menor, a criança é condicionada a uma situação da qual não consegue escapar, na qual gera diversas consequências que perduram por toda a vida, como a dificuldade em aprendizado, comportamento anti-social, agressividade, problemas mentais, dificuldade de se relacionar tornando-se isoladas, apresentam quadros severos de depressão, acreditam ser merecedoras de punição, tem baixa auto-estima, falta de confiança em si própria e nos outros, não sentem motivação para a vida, e na vida adulta geralmente são propensas a agressão, a maus-tratos de crianças, não conseguem ter uma relacionamento conjugal. Portanto, deve-se dar a devida atenção, considerando as consequências deste crime.
Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra a vítima (sobrinho). Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.
Assim, rejeito a tese de absolvição, em razão da insuficiência probatória.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, na mesma esteira da douta procuradoria, CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto relator.
É COMO VOTO.
Belém/PA, 23 de janeiro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator